Tribunal: TJDFT
Processo: 0721633-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE PENA REGIME FECHADO. APENADO. GRUPO DE RISCO DA COVID-19. PEDIDO DE ELABORAÇÃO DE NOVO RELATÓRIO MÉDICO. QUESITOS DA DEFESA. INDEFERIMENTO. DESNECESSIDADE. PRESO DEVIDAMENTE ACOMPANHADO PELO SISTEMA PRISIONAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. INTIMAÇÃO DA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Verificado que o sentenciado não só teve ciência do conteúdo do relatório médico, como respondeu aos questionamentos necessários à sua elaboração, não há que se falar em violação de contraditório e ampla defesa. Preliminar rejeitada.
2. É sabido que o Juiz é o destinatário da prova e pode indeferir, de maneira fundamentada, como na espécie, os requerimentos probatórios que julgar desnecessários ou protelatórios, conforme jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, do c. Superior Tribunal de Justiça e do e. Supremo Tribunal Federal.
3. Desnecessária a elaboração de novo relatório de saúde, por parte do estabelecimento prisional, quando o documento fornecido pela equipe médica do local descreve de maneira satisfatória o estado de saúde do agravante.
4. Recurso conhecido e desprovido.